Tribunal: TJPA
Processo: 0018518-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018518-56.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ORLANDO AMOEDO MAUES FILHO, JOSE RONALDO DE SA MAUES, MARGARETH MAUES PENNER, ELIZABETH MAUES FIDALGO, MANOEL LOBATO MAUES NETO, YURY MAUES GORAYEB SANTOS, YUSSEF MAUES GORAYEB SANTOS, LARYSSA DE FATIMA MAUES GORAYEB SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018518-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTES/APELADOS: MARGARETH MAUES PENNER;

YURY MAUES GORAYEB SANTOS; LARYSSA DE FATIMA MAUES GORAYEB SANTOS; ORLANDO AMOEDO MAUES FILHO; JOSE RONALDO DE SA MAUES; ELIZABETH MAUES FIDALGO; MANOEL LOBATO MAUES NETO; YUSSEF MAUES GORAYEB SANTOS.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADA/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

ALEXANDRE SALES SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TEMA 1.000/STJ. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa diária fixada em sentença pelo descumprimento de ordem de exibição de documentos, mantendo a obrigação de exibição.

II
-
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

III - A fixação imediata de astreintes, sem tentativa prévia de outros meios coercitivos, viola o entendimento vinculante do STJ e o devido processo legal.

IV- A superação do entendimento da Súmula 372 do STJ pelo CPC/2015 não autoriza, por si só, a imposição automática de multa, que permanece condicionada aos requisitos fixados no Tema 1.000.

V- No caso concreto, a multa foi fixada de forma imediata, sem prévia adoção de medidas coercitivas, o que justifica sua exclusão, conforme decidido no acórdão embargado.

VI- A insurgência dos embargantes traduz mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, inexistindo vício a ser sanado.

VII – Não se configura caráter protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

VIII–
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID

4524814 - Pág. 9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018518-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTES/APELADOS: MARGARETH MAUES PENNER; YURY MAUES GORAYEB SANTOS; LARYSSA DE FATIMA MAUES GORAYEB SANTOS; ORLANDO AMOEDO MAUES FILHO; JOSE RONALDO DE SA MAUES; ELIZABETH MAUES FIDALGO; MANOEL LOBATO MAUES NETO; YUSSEF MAUES GORAYEB SANTOS.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADA/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLANDO AMOEDO MAUÉS FILHO E OUTROS, em
face de voto (ID 4524814 - Pág. 9), que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação da Unimed, dando-lhe parcial provimento, apenas para retirar a obrigação do ora apelante quanto ao pagamento da multa diária, estipulada na sentença, em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos solicitados.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 4524815 - Pág. 2), no qual os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado.

Afirmam que o entendimento consagrado na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a aplicação de multa nos casos de exibição de documentos, teria sido superado pela jurisprudência mais recente da Corte Superior.

Aduzem, nesse sentido, que atualmente se admite a imposição de multa cominatória, bem como a adoção de outras medidas coercitivas, como instrumentos legítimos para compelir a parte à exibição do documento requerido.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 4524819 - Pág. 3).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018518-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTES/APELADOS: MARGARETH MAUES PENNER; YURY MAUES GORAYEB SANTOS; LARYSSA DE FATIMA MAUES GORAYEB SANTOS; ORLANDO AMOEDO MAUES FILHO; JOSE RONALDO DE SA MAUES; ELIZABETH MAUES FIDALGO; MANOEL LOBATO MAUES NETO; YUSSEF MAUES GORAYEB SANTOS.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADA/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o entendimento consagrado na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a aplicação de multa nos casos de exibição de documentos, teria sido superado pela jurisprudência mais recente da Corte Superior.

Aduzem, nesse sentido, que atualmente se admite a imposição de multa cominatória, bem como a adoção de outras medidas coercitivas, como instrumentos legítimos para compelir a parte à exibição do documento requerido.

A priori
, destaca-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à verificação da legalidade da imposição de multa cominatória em razão do descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos.

Em relação a essa temática, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.000), firmou a seguinte tese:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa."

Da orientação firmada pela Corte Superior, depreende-se que a cominação de astreintes não pode ser adotada como providência inicial, sendo indispensável a prévia utilização de meios coercitivos menos gravosos, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Nesse contexto, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte Estadual vêm, reiteradamente, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.000, condicionando a incidência da multa à prévia adoção de outras medidas coercitivas.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃODE MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, determinou a exibição de documentos e impôs multa diária em razão do descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de multa cominatória sem a adoção prévia de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão, conforme orientação firmada no Tema 1.000 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige a tentativa prévia de medidas coercitivas antes da imposição de multa por descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos.

4. A decisão agravada impôs diretamente a multa diária, sem tentativa anterior de adoção de providências menos gravosas, em afronta ao entendimento firmado no Tema 1.000/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para afastar a multa cominatória, mantendo-se, entretanto, a obrigação de exibição dos documentos.

Tese de julgamento: "A imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem de exibição de documentos exige a prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão, conforme entendimento do Tema 1.000 do STJ."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812785-23.2025.8.14.0000– Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Público – Data do documento em 22/01/2026) (grifo nosso).

No caso concreto, observa-se que a sentença apelada (ID 4524799 - Pág. 4) fixou, de imediato, multa diária, sem que tenha sido previamente determinada qualquer providência voltada à busca e apreensão ou outra medida apta a compelir o cumprimento da ordem judicial, em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada.

Diante disso, a imposição da multa cominatória se revela, nesse momento, juridicamente indevida, impondo-se, portanto, a manutenção do acórdão que, ao julgar a apelação, afastou a sua incidência.

Ademais, cumpre reconhecer que o argumento dos embargantes quanto à superação do entendimento consagrado na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça está correto, haja vista que, embora não formalmente revogada, restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o qual passou a admitir a adoção de medidas coercitivas, inclusive a multa diária (astreintes), para compelir a exibição de documentos.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não tem o condão de modificar o resultado do julgado, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.000, sob o rito dos recursos repetitivos, que condiciona a imposição da multa à prévia adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas, como supracitado.

No caso concreto, conforme já consignado, a multa foi fixada de forma imediata, sem que tenham sido previamente adotadas medidas como a busca e apreensão ou outras providências aptas a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Assim, ainda que superado o entendimento da Súmula 372 do STJ, permanece inalterada a conclusão adotada no acórdão, não se verificando qualquer vício a ser sanado, porquanto a matéria foi devidamente apreciada à luz da orientação vinculante firmada no Tema 1.000 do STJ.

Portanto, a insurgência dos embargantes traduz mera rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida, não se verificando qualquer vício a ser sanado no julgado, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Ressalte-se, por oportuno, que o afastamento da multa não implica desconstituição da obrigação de exibição dos documentos, a qual permanece válida e eficaz, por não ter sido objeto de impugnação específica.

Ademais, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Ademais, no que concerne ao pedido formulado em sede de contrarrazões (ID 4524819 - Pág. 3) para aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, não merece acolhimento.

Isso porque, embora os embargos tenham sido rejeitados quanto à alegada omissão, não se vislumbra, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID

4524814 - Pág. 9

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026